Tribunal: TJSP
Processo: 1023340-36.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência do réus. Partes que celebraram, de forma particular, contrato de "plano de maternidade" para realização de parto e tratamento médico-hospitalar para recém-nascidos. Contrato celebrado 14 (catorze) dias antes do parto, constando clara e expressamente que na hipótese de intercorrência, com necessidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência do réus. Partes que celebraram, de forma particular, contrato de "plano de maternidade" para realização de parto e tratamento médico-hospitalar para recém-nascidos. Contrato celebrado 14 (catorze) dias antes do parto, constando clara e expressamente que na hipótese de intercorrência, com necessidade de utilização de UTI adulto ou neonatal os valores seriam cobrados a partir da alta médica, por não estarem cobertos pelo pacote. Bêbes que necessitaram permanecer em UTI neonatal. Genitores que tinham conhecimento das exclusões contratuais. Não caracterização de estado de necessidade ou de perigo previsto no art. 156 do CC. Procedimentos que foram realizados e estão devidamente especificados. Ausência de abusividade. Correção monetária, juros de mora e multa de 2% previstas contratualmente. Inclusão de verba honorária na planilha de cálculo. Incidência que caracterizaria "bis in idem". Não cabimento. Valor que deve ser afastado. Sentença modificada em pequena parte. Recurso parcialmente provido.